Tribunal: TJMT
Processo: 0010828-05.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0010828-05.2016.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelantes : BANCO INDUSVAL S.A. e CHARLES WURZIUS
Apelados : Os mesmos
Número do Protocolo : 0010828-05.2016.8.11.0037
O embargante/apelante Charles Wurzius informa que o processo de execução em que foi efetivada a penhora já foi julgado extinto com fulcro no art. 485, IV c/c art. 917, I, ambos do CPC, e, como não consta dos autos qualquer notícia sobre o desfecho da lide executiva, e cuidando-se de autos que ainda tramitam no formato físico, intime-se o embargante/apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, instrua os autos com cópia da sentença proferida nos autos da ação de execução.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 03 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator